Tribunal: TJMT
Processo: 1009279-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009279-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALBERTY LUIZ DO REGO LUNA - CPF: 619.472.611-34 (ADVOGADO), SATELITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA - CNPJ: 53.179.576/0001-24 (AGRAVADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (AGRAVANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, §4o CPC – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E POSSIBILIDADE DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – SENTENÇA QUE APARENTEMENTE ATINGIU ESFERA DE DIREITO DE EMPRESA VENCEDORA DE LOTE DE LICITAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Presente situação a excepcionar a regra geral do art. 1.012 do CPC, deve ser deferido o efeito ativo ao recurso de apelação, para suspender a sentença que confirmou liminar para manter empresa com autorização precária de operação de linhas de transporte público intermunicipal e interestadual de passageiros, as quais já foram objeto de licitação e adjudicação para a empresa vencedora.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo Interno interposto por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. contra a decisão ID 209358670, que deferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada em recurso de apelação por SATÉLITE AZUL TRANSPORTE SPE LTDA., a fim de admitir referida parte como litisconsorte passivo unitário e necessário na ação originária, assim como para atribuir o efeito suspensivo ao apelo e impedir a operação do serviço público de transporte autorizado sem licitação, comunicando-se a AGER/MT.

A agravante alega que a antecipação da tutela ao apelo deve ser reconsiderada, uma vez que não há litisconsórcio no caso concreto, pois o objeto da ação principal que tramita no juízo
a quo
era compelir a AGER-MT a autorizar a agravante Solimões a efetuar o transporte nas cidades
“a.1. Que as Linhas de prefixo 09-0247-00 (CASCAVEL/PR-ALTA FLORESTA/MT), 09-0346-00 (FOZ DO IGUAÇU/PR– SINOP/MT), 09- 0271-00 (FOZ DO IGUAÇU/PR– SINOP/MT), 09-0265-00 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT) e 09-0266-00 (CASCAVEL/PR– SINOP/MT) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino (Posto Gil), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itaúba, Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda e Alta Floresta; a.2. Que as Linhas de prefixo 11-0033-00 (CUIABA/MT-PORTO VELHO/RO), 11-0034-00 (CUIABA/MT-RIO BRANCO/AC), 09-0255-00 (CASCAVEL/PRPORTO VELHO/RO), 09-0263-00 (CASCAVEL/PR-PORTO VELHO/RO), 09-0264- 00 (CASCAVEL/PRRIO BRANCO/AC), 09-0270-00 (CURITIBA/PR-PORTO VELHO/RO), 19-0068-00 (PONTA PORA/MS–CUIABA/MT), 19-0083-00 (CAMPO GRANDE/MS– CUIABÁ/MT), 09-0408-00 (CURITIBA/PR–CUIABA/MT), 09-0269- 00 (CURITIBA/PR- PORTO VELHO/RO) e 16-0099-00 (CRICIUMA/SC-PORTO VELHO/RO) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Juscimeira, Jasciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista Oeste e Nova Lacerda; a.3. Que as Linhas de prefixo 09-0405-00 (CASCAVEL/PR– CUIABA/MT), 09- 0267-61 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT – Via Primavera do Leste) e 09-0267-00 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT – Via Primavera do Leste) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Poxoréu, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino (Posto Gil), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop; a.4. Que a Linha de prefixo 17-0107-00 (COLATINA/ES-PORTO VELHO/RO) possa fazer seccionamentos nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista Oeste, Nova Lacerda e Comodoro;”,
até que houvesse a licitação para contemplar os seccionamentos previstos na licença operacional.

Aduz que a agravada já usufruiu sua faculdade e recorreu da sentença na ação principal no 1051297-25.2020.8.11.0041, de modo que o pedido de efeito suspensivo em apelação perdeu seu objeto, pois, a prioridade processual deve ser a análise do recurso demandado por aquele que detêm legitimidade para tanto.

Afirma que o terceiro interessado que se intitula como litisconsorte e concessionário licitado deve se manter a mercê das ações da agência reguladora dos transportes intermunicipais.

Aduz que a sentença não invadiu a esfera de competência da Justiça Federal, pois, a agravante já possui autorização para operar em algumas linhas intermunicipais e interestaduais, sendo que estas últimas não são objeto da ação na origem.

Afirma que a sentença não descumpriu o acórdão do Agravo de Instrumento no 1000180-84.2021.8.11.0000, pois ele se encontra pendente de julgamento de recurso no STF.

Por fim, alega que a decisão agravada deve ser reformada para que seja indeferida.

Contrarrazões (ID 214337185).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação pelo Procedimento Comum no 1051297-25.2020.8.11.0041.

A referida sentença julgou procedente os pedidos para confirmar a medida antecipatória deferida e autorizar a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Ltda. a efetuar o transporte de passageiros seccionamentos das seguintes linhas:

“a.1. Que as Linhas de prefixo 09-0247-00 (CASCAVEL/PR-ALTA FLORESTA/MT), 09-0346-00 (FOZ DO IGUAÇU/PR– SINOP/MT), 09- 0271-00 (FOZ DO IGUAÇU/PR– SINOP/MT), 09-0265-00 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT) e 09-0266-00 (CASCAVEL/PR– SINOP/MT) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino (Posto Gil), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itaúba, Nova Santa Helena, Colíder, Nova Canaã do Norte, Carlinda e Alta Floresta;

a.2. Que as Linhas de prefixo 11-0033-00 (CUIABA/MT-PORTO VELHO/RO), 11-0034-00 (CUIABA/MT-RIO BRANCO/AC), 09-0255-00 (CASCAVEL/PRPORTO VELHO/RO), 09-0263-00 (CASCAVEL/PR-PORTO VELHO/RO), 09-0264- 00 (CASCAVEL/PRRIO BRANCO/AC), 09-0270-00 (CURITIBA/PR-PORTO VELHO/RO), 19-0068-00 (PONTA PORA/MS–CUIABA/MT), 19-0083-00 (CAMPO GRANDE/MS– CUIABÁ/MT), 09-0408-00 (CURITIBA/PR–CUIABA/MT), 09-0269- 00 (CURITIBA/PR- PORTO VELHO/RO) e 16-0099-00 (CRICIUMA/SC-PORTO VELHO/RO) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Juscimeira, Jasciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista Oeste e Nova Lacerda;

a.3. Que as Linhas de prefixo 09-0405-00 (CASCAVEL/PR– CUIABA/MT), 09- 0267-61 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT – Via Primavera do Leste) e 09-0267-00 (CASCAVEL/PR–SINOP/MT – Via Primavera do Leste) possam fazer seccionamentos nos municípios de Rondonópolis, Poxoréu, Primavera do Leste, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino (Posto Gil), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop; a.4. Que a Linha de prefixo 17-0107-00 (COLATINA/ES-PORTO VELHO/RO) possa fazer seccionamentos nos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Rondonópolis, Juscimeira, Jaciara, Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda, Conquista Oeste, Nova Lacerda e Comodoro.

Até que a Autarquia Ré (AGER/MT) promova a licitação do sistema (objeto principal do TAC 2007), de forma a contemplar os seccionamentos previstos na Licença Operacional e do TAR da Autora nas linhas Federais [...]”

O terceiro interessado Satélite Azul Transporte pugnou pela concessão de efeito ativo e suspensivo ao apelo que interpôs, alegando que é concessionária licitada para a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Mercado 8, Lote 2, que engloba a região de Sinop/MT, cuja relação das linhas está explicitada no ID 209060167; afirmou que a sentença atingiu de forma direta a referida operação (Mercado 8, Lote 2), que lhe foi adjudicada por meio da Concorrência Pública - Edital n. 02/2022 (ID 209060163) -, sem que tivesse integrado a relação processual no processo originário, razão pela qual, por se tratar de litisconsorte unitário e, portanto, necessário, resta legitimada para apresentar o recurso, conforme definido pelo STJ (REsp n.o 1.721.472/SP).

Em face disso, restou deferida a antecipação da tutela ao recurso de apelação, para admitir a Satélite Transportes como litisconsorte passivo unitário e necessário na ação originária, bem como para impedir a operação do serviço público autorizado sem licitação, comunicando-se a AGER/MT.

Contra esta decisão, a ora agravante
Solimões
se insurge, alegando a perda do objeto da presente medida, em razão da apresentação da apelação pela
Satélite
no juízo singular e ainda a ausência dos requisitos para concessão da liminar.

O agravo interno deve ser desprovido.

Com efeito, clara a regra do artigo 1.012 do Código de Processo Civil ao determinar que as apelações sejam recebidas no duplo efeito. As exceções encontram-se previstas no § 1o do referido dispositivo:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o - Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem.

Já o § 3o do mesmo artigo permite que a parte recorrente postule a concessão do duplo efeito, desde que preenchidos os requisitos elencados em seu § 4o, quais sejam, a "probabilidade de provimento do recurso" ou "se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação".

No caso concreto, não há que se falar em perda do objeto, pois, apesar de apresentado o recurso de apelação pela empresa Satélite Azul Transporte na ação no 1051297-25.2020.8.11.0041, ele continua pendente de recebimento pelo juízo
a quo.

Lado outro, não há razão para a reconsideração ou modificação da concessão do efeito suspensivo ativo deferido, pois, a decisão agravada foi clara ao discorrer sobre a relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Isso porque, em sumária dos fatos verificou-se que a sentença decidiu sobre o transporte intermunicipal de passageiros na região de Sinop, cuja operação das linhas descritas no ID 209060167, já foi licitada e adjudicada para a empresa Satélite Transportes, conforme homologação do certame no ID 209060163.

Assim, a decisão consignou que, a princípio, a sentença atingiu diretamente a esfera de direito da ora agravada, sem que ela tivesse integrado a relação jurídica do processo originário; a decisão consignou ainda que ao autorizar o transporte interestadual, cuja competência é da ANTT - Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a sentença aparentemente analisou matéria de competência da Justiça Federal, violando o artigo 109 da Constituição Federal.

O perigo de dano também foi explicado e exsurge dos evidentes prejuízos que poderão ser causados a
Satélite Transporte
, em decorrência da operação do serviço público autorizado à
Solimões
sem licitação, ocasionada pelo revigoramento da decisão liminar, que determinou a operação das linhas descritas na sentença pela empresa recorrida, as quais, inclusive, já haviam sido suspensas no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000180-84.2021.8.11.0000, em que o Agravante Estado de Mato Grosso litigou em face da Solimões Transportes de Passageiros, o qual foi provido, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PERMITIR
QUE A AGRAVADA PRESTE, DE FORMA PRECÁRIA, O SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 175, CF/88 – EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL – VIOLAÇÃO AO TAC FIRMADO ENTRE MPE, ESTADO DE MATO GROSSO E AGER/MT – CONTROVÉRSIA ACENTUADAMENTE COMPLEXA, QUE DEMANDA
DILAÇÃO PROBATÓRIA –
MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

1.

A delegação de concessão ou permissão para a execução do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros está subordinada ao princípio da obrigatoriedade de prévia licitação, no escopo de assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 175, CF/88.

2. Enquanto não finalizado o procedimento licitatório, as contratações emergenciais são realizadas através de chamamento público, conforme ajuste firmado entre o Ministério Público Estadual, Estado de Mato Grosso e AGER/MT, visando, assim, dar credibilidade e moralidade ao já defasado sistema de transporte intermunicipal de passageiros nesta unidade federativa.

3.
O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.”

Importante anotar que o acórdão acima citado encontra-se válido e sem qualquer suspensão, ainda que pendente de análise de recurso extraordinário.

Logo, por todos esses motivos, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo da empresa Satélite, aliás, as questões debatidas pela agravante Solimões neste recurso devem ser dirimidas no julgamento do próprio recurso de apelação e não nesta via estreita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024